Tribunal: TJDFT
Processo: 0706150-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CORRENTISTA. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do JECCRIM do Recanto das Emas, que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para: a) declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes e, consequentemente, do débito cobrado, referente ao cartão de crédito emitido em nome da autora; b) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00, a título de compensação por danos morais; e c) condenar a ré na obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Em seu recurso, a parte recorrente suscita as preliminares de ilegitimidade passiva e de carência de interesse processual. No mérito, alega, em síntese, que as compras reclamadas pela recorrida foram realizadas mediante o uso do cartão de crédito com a utilização de senha pessoal e que a responsabilidade pelas transações mediante uso de senha é do titular. Afirma, ainda, que agiu em exercício regular do direito e dentro das normas previstas pelo Banco Central e não houve qualquer falha na prestação dos serviços. Impugna, por fim, a condenação por danos morais e o respectivo valor.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. O banco réu tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista ter sido o emissor do cartão de crédito, ter efetuado as cobranças e ter negativado o nome da autora. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de falta de interesse processual. O ajuizamento/prosseguimento da ação é útil, necessário e adequado ao provimento jurisdicional perseguido, uma vez que a parte recorrida alega falha na prestação de serviço a fundamentar o pleito reparatório por danos extrapatrimoniais. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. A Autora não reconhece a contratação do cartão de crédito, inclusive, pontuando que não é correntista da instituição bancária ré. Consta dos autos o Boletim de Ocorrência e documento que demonstra a negativação do nome da autora em cadastro restritivo de crédito (ID 25309602 e 25309606). Caberia à parte recorrente comprovar, por meio de seu sistema de segurança e informações que facilmente detém, a efetiva contratação do cartão pela autora/recorrida.
7. Assim, não tendo o recorrente demonstrado a contratação do cartão de crédito que deu origem à negativação do seu nome, resta incontroverso o fato de que a parte autora não o fez. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus processual (art. 373, II, do CPC).
8. Ante a negativação indevida do nome da autora/recorrida, do qual decorre a indenização, por dano moral, o valor fixado pela sentença deve ser mantido, uma vez que adequado e proporcional.
9. Recurso CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.